Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-12.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009350-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), R. MEGIER - CNPJ: 03.084.781/0001-38 (AGRAVANTE), CESLAU ERVINO MEGIER - CPF: 081.834.220-04 (AGRAVANTE), CECILIA BAO MEGIER - CPF: 861.916.161-04 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), IBRAHIN CARDOSO - CPF: 394.046.091-53 (ADVOGADO), SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL - CPF: 304.395.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009350-12.2023.8.11.0000
–
Sinop.

Agravante(s):
R. Megier EPP e Outros.

Agravado:
Rafael Rodrigo Feistel.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO
– INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Á mingua da presença dos requisitos legais a conferir suspensividade aos embargos à execução, correta a decisão a quo que indeferiu a tutela provisória requestada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009350-12.2023.8.11.0000
–
Sinop.

Agravante(s):
R. Megier EPP e Outros.

Agravado:
Rafael Rodrigo Feistel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
R. Megier EPP e Outros
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1003056-64.2021.8.11.0015,
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Inconformados, narram os agravantes que foi proposta ação de execução de titulo extrajudicial pelo agravado, visando receber a quantia de R$ 96.819,90 (noventa e seis mil oitocentos e dezenove reais e noventa centavos), lastreada em contrato de compra e venda de madeira firmada com o Sr. Silvio Cabral, que segundo alega o agravado, teria lhe cedido o crédito.

Seguem relatando que manejaram embargos à execução visando a declaração de nulidade da execução, ante a ilegitimidade ativa do agravado, e a quitação da dívida, e pleitearam liminarmente pela suspensão dos embargos à execução, mediante a demonstração do preenchimento dos requisitos do art. 919 do CPC, notadamente, a oferta de garantia real, consistente nos direitos aquisitivos de bem imóvel.

Pontuam, no entanto, que a concessão do efeito suspensivo foi indeferida, sob o fundamento da inidoneidade da garantia, assim também na ausência dos requisitos do §1º do art. 919 do CPC.

Sustentam que a cessão de crédito é nula, porque baseada em procuração revogada pelo mandante com anuência/ciência da mandatária. No ponto, ressaltam que o mandato utilizado para vender a madeira aos agravantes e ceder o suposto crédito ao agravado não era documento hábil para tal finalidade, por ter sido revogado cessando os poderes da mandatária.

Verberam que tanto o contrato de compra e venda, como a cessão de crédito decorrente foram firmados pela mesma mandatária após a revogação do mandato, e, por isso, tanto o título executivo, quanto o instrumento de cessão de crédito são inexequíveis.

Ressaltam, por fim, que em que pese a invalidade do título executivo, a dívida encontra-se assegurada por garantia real, e teve pedido de penhora formulado pelo agravado, que apenas não foi convertida em garantia judicial por morosidade no andamento do feito.

A par de tais argumentos, assinalando a presença dos requisitos da tutela de urgência, requerem seja concedida a antecipação da pretensão recursal, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 167055668.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 170028688, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009350-12.2023.8.11.0000
–
Sinop.

Agravante(s):
R. Megier EPP e Outros.

Agravado:
Rafael Rodrigo Feistel.

V O T O

Cuida-se na origem, de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de título extrajudicial, objetivando a declaração de nulidade do feito executivo, sob a alegação de inexequibilidade do titulo ante a ilegitimidade ativa e quitação do débito.

Insurgem-se os agravantes, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a despeito de prévia segurança do juízo e evidencia dos requisitos do §1º do art. 919 do CPC.

Dizem
que a cessão de crédito é nula, porque o transmitente do credito não se encontrava representado pela procuradora, vez que o instrumento de mandato encontrava-se revogado ao tempo do ato jurídico de transmissão.

Nesse cenário, busca a reforma da decisão agravada para que seja atribuída suspensividade aos embargos à execução.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porque não evidenciado
primo icutu oculli
, os requisitos necessários à conferir o efeito suspensivo aos embargos a execução.

Deveras, como sabido, em regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. Contudo, o art. 919, § 1º, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, os quais devem coexistir cumulativamente.

Dessa intelecção, vê-se que a garantia do juízo é apenas um dos requisitos, que não se basta, sendo mister a coexistência dos demais elementos a conferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse contexto, no caso em pauta, a obtenção do almejado efeito suspensivo ao feito executivo já esbarra na inexistência de garantia do Juízo, vez que não fora recebido o bem ofertado, por inidoneidade.

Demais disso, carece a relevância das argumentações apresentadas, pois a
execução esta lastreada em cártulas de cheques inadimplidas e como pontuou o juiz
a quo
, “
a execução tem por objeto quatro cheques, no valor de R$ 55.055,55, o qual possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos pelos artigos 783 e 784, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
”.

Outrossim
, as questões defensivas levantadas pelos agravantes,

quanto à ilegitimidade ativa do agravado e nulidade da cessão de crédito, constituem matérias afetas ao mérito dos embargos à execução,

que demandam análise mais aprofundada na origem, tendo em vista que a regularidade do Contrato Particular de Cessão de Credito que aparelha o feito executivo,

perpassa pela alegação de vicio em sua formação, que

requer incursão processual verticalizada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – SAFRA FUTURA - TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NÃO CAUSAL – EXEGESE DO ART. 784, III, DO CPC E DA LEI 8.929/1994, §4º - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 919, §1º, DO CPC) - GARANTIA DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

O não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida acarreta o indeferimento do pedido dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de origem.”

(RAI n.

1005579-60.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.06.22 - negritei
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR –INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – TESE NÃO APRECIADA PELO JUIZ SINGULAR – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - FUNDAMENTO EM SENTENÇA QUE CONCEDEU O ALONGAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA RURAL EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Não se conhece de pedido atinente à declaração de incompetência territorial, uma vez que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o art. 919, § 1.º do CPC, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida excepcional e está condicionada à comprovação dos requisitos da tutela provisória e à garantia integral do juízo, de modo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

Na hipótese, ao menos em princípio, a controvérsia que paira acerca da exigibilidade do crédito rural exequendo confere a probabilidade do direito vindicado pela Agravante. Por outro lado, os elementos dos autos não demonstram de forma clara o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou, ainda, a garantia do juízo, não sendo suficiente a mera alegação de indicação de bem a penhora sem a comprovação do deferimento do pedido pelo Juiz singular”.
(RAI n.

1020961-30.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 29.03.22 – negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023